Tribunal: TJSP
Processo: 3000030-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – A ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais -Trata-se, ademais, de execução de períodos distintos – De acordo com o artigo 104 do CDC, apenas o insucesso na demanda individual, caso não tenha sido postulada sua suspensão, tem o condão de obstar o resultado favorável em ação coletiva -

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – A ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais -Trata-se, ademais, de execução de períodos distintos – De acordo com o artigo 104 do CDC, apenas o insucesso na demanda individual, caso não tenha sido postulada sua suspensão, tem o condão de obstar o resultado favorável em ação coletiva - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000030-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JANI CARVALHO ROMANO BRACHINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000030-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29960 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV. No: 3000030-86.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : JANI CARVALHO ROMANO BRACHINE
COMARCA : SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : EMÍLIO MIGLIANO NETO
VOTO No 29960
EMENTA EXECUÇÃO DE SENTENÇA Execução individual
de sentença proferida em ação coletiva A ação coletiva não
induz litispendência quanto às ações individuais -Trata-se,
ademais, de execução de períodos distintos De acordo com o
artigo 104 do CDC, apenas o insucesso na demanda individual,
caso não tenha sido postulada sua suspensão, tem o condão de
obstar o resultado favorável em ação coletiva - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de
fls. 166 dos autos principais, que, nos autos da execução individual de ação
coletiva, rejeitou impugnação oferecida pela Fazenda Estadual, informando que o
período pleiteado pela exequente nos autos da ação individual é distinto em
relação àquele da ação coletiva.
Alega a agravante que não há obrigação de fazer a ser
cumprida; que a agravada ajuizou a ação de no 1000389-67.2018.8.26.0541
perante o Juizado Especial, requerendo o recálculo de seus quinquênios; que a
agravada renunciou à ação coletiva ao propor a demanda individual, nos termos
do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor; que aqueles que ajuizaram
ação individual não podem se valer da interrupção do prazo prescricional do
processo coletivo, sendo impedidos de cobrar os períodos correspondentes nas
ações individuais e estando excluídos da execução do processo; que o título é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000030-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29960 - D
3
inexequível. Requereu a concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, ao qual foi deferido o pedido de efeito
suspensivo (fls. 16).
Contraminuta a fls. 21/28.
FUNDAMENTOS.
Narra o agravante que se trata de cumprimento individual de
sentença, em que a exequente, ora agravada, pretende a execução individual da
ação coletiva ajuizada pela AFUSE Sindicato dos Funcionários e Servidores da
Educação, cujo objeto é o apostilamento do recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais.
Transitado em julgado o título judicial, iniciou-se a execução
individual da sentença coletiva com o pedido de apresentação dos holerites
desde agosto de 2004 até dezembro de 2012 para futura liquidação.
O agravante apresentou impugnação à execução, tendo em
vista que a exequente ingressou com ação individual após o ajuizamento da ação
coletiva. O MM. Juiz “a quo” não acolheu a impugnação por entender não ter
havido óbice ao prosseguimento da execução por se tratar de períodos diversos,
razão de sua insurgência.
No caso em apreço, a agravada optou pela ação individual,
ajuizada em 2018, ou seja, em data posterior à ação coletiva, proposta em 17 de
agosto de 2009, sendo certo que obteve parcial êxito para que o Estado de São
Paulo procedesse ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que incida
sobre a remuneração integral, salvo as verbas eventuais e aquelas não
incorporadas, bem como o próprio adicional.
Ocorre que a demanda individual abrange período distinto
daquele objeto da ação coletiva, sendo que esta reconhece o direito dos
servidores entre agosto de 2004 a dezembro de 201, e aquela, o mesmo direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000030-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29960 - D
4
de 2013 em diante.
Conforme prevê o art. 104 do CDC, as ações individuais não
induzem litispendência em relação às coletivas. Apenas assevera que nestas
demandas os autores não se beneficiarão da coisa julgada ultra partes e erga
omnes (art. 103, II e III), se não requererem a suspensão da demanda individual
já em curso.
Cumpre mencionar a respeito a jurisprudência colacionada
por Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli com
a colaboração de João Francisco Naves da Fonseca, in Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor, nota 3 ao art. 104 do CDC, 46a ed., Saraiva,
2014, pág. 1331.: “Ao contrário do que ocorre com os direitos transindividuais
invariavelmente tutelados por regime de substituição processual (em ação civil pública ou
ação popular) -, os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação
coletiva (proposta por substituto processual), quanto por ação individual (proposta pelo
próprio titular do direito, a quem é facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do
sistema da tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (nomeadamente em seus
arts. 103-III, combinado com os §§ 2o e 3o, e 104), resulta (a) que a ação individual
pode ter curso independente da ação coletiva; (b) que a ação individual só se
suspende por iniciativa do seu autor; e (c) que, não havendo pedido de suspensão,
a ação individual não sofre efeito algum do resultado da ação coletiva, ainda que
julgada procedente. Se a própria lei admite a convivência autônoma e harmônica de
duas formas de tutela, fica afastada a possibilidade de decisões antagônicas e, portanto,
o conflito. A existência de várias ações coletivas a respeito da mesma questão jurídica
não representa, por si só, a possibilidade de ocorrer decisões antagônicas envolvendo as
mesmas pessoas. É que os substituídos processuais (= titulares do direito individual em
benefício de quem se pede tutela coletiva) não são, necessariamente, os mesmos em
todas as ações. Pelo contrário: o normal é que sejam pessoas diferentes, e, para isso,
concorrem pelo menos três fatores: (a) a limitação da representatividade do órgão ou
entidade autor da demanda coletiva (= substituto processual), (b) o âmbito do pedido
formulado na demanda e (c) a eficácia subjetiva da sentença imposta por lei)” (STJ- 1a
Seção, CC 47.731, Min. Teori Albino Zavascki, j. 14.09.05, quatro votos vencidos,
DJU. 5.5.06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000030-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29960 - D
5
Não há que se falar, pois, em litispendência ou mesmo em
inexequibilidade do título, dada a diversidade dos períodos.
E, ainda que se tratasse de período idêntico, apenas o
insucesso na demanda individual, caso não tenha sido postulada sua suspensão,
tem o condão de obstar o resultado favorável em ação coletiva.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
PISO
NACIONAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. AÇÃO COLETIVA E DEMANDA
INDIVIDUAL.
LITISPENDÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
II. Não há falar em violação ao art. 535, I e II, do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto
condutor do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios, em 2o Grau,
apreciaram fundamentadamente, de modo completo e exauriente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida pelo ora agravante.
III. O recorrente pretende o reconhecimento de litispendência
entre a ação individual e a ação coletiva em curso, com idêntico objeto. Entretanto,
"esta Corte já manifestou entendimento de que a demanda coletiva para defesa de
interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para
defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto
no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp n. 1.360.502-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe 29.04.2013). Incidência da Súmula n. 83/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.378.987/RS,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de11/04/2014). Em igual
sentido: "(...) no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência,
visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações
individuais. Precedentes: REsp no 1.056.439-RS, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
(Juiz Federal convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma, DJ de 1o de setembro de
2008; REsp n. 141.053-SC, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000030-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29960 - D
6
13 de maio de 2002; e REsp n. 192.322/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, Primeira Turma,DJ
de 29 de março de 1999" (STJ, AgRg no Ag 1.400.928-RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de13/12/2011).
IV. O entendimento desta Corte é firme, no sentido de que "as
ações coletivas não têm o condão de suspender imediatamente as ações individuais em
virtude de litispendência, quando observado o disposto no artigo 104 da Lei n. 8.078/90"
(STJ, AgRg no Ag 1.149.002-RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha - Quarta Turma -
DJe de 04/06/2010). Precedentes do STJ” (STJ - AgRg no REsp no 1.466.628/SC
Relator Ministro Assusete Magalhães
Segunda Turma
DJ 04.11.2014)
(GRIFOS ORIGINAIS).
No mesmo sentido, julgados desta Corte:
“RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DEMANDA INDIVIDUAL E AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
VERSANDO
SOBRE
O
MESMO
TEMA
-
LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA. 1. A habilitação de crédito em Ação
Civil Pública e a existência de demanda individual, versando sobre o
mesmo tema, não autoriza a configuração de litispendência. 2. De acordo
com o artigo 104 do CDC, apenas o insucesso na demanda individual,
caso não tenha sido postulada a suspensão, tem o condão de obstar o
resultado favorável em ação coletiva. 3. Opção pelo prosseguimento de
ação individual, com resultado favorável. 4. Direito ao recebimento das
parcelas
não
prescritas,
na
ação
coletiva.
5.
Precedentes
da
jurisprudência. 6. Decisão mantida. 7. Recurso de agravo de instrumento,
desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2082191-83.2014.8.26.0000
5a Câmara de Direito Público Des. Relator Francisco Bianco j. em
04/08/2014 v.u.)
APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO Habilitação nos autos da execução de
Ação Civil Pública Pedido de complementação de pensão - Cobrança
das diferenças referentes aos períodos não albergados pela prescrição
Admissibilidade RECURSO PROVIDO (AGRAVO DE INSTRUMENTO no
0028688-37.2005.8.26.0053 1a Câmara de Direito Público Des. Relator
Xavier de Aquino j. em 28/01/2014 v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000030-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29960 - D
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator